Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-48.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004981-48.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO – SÚMULA No 33 DO STJ – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A competência quando determinada pelo território como é no caso das ações de execuções fiscais é relativa, e, assim, trata-se de regra de competência flexível, podendo-se propor a ação em comarca diversa daquela do domicilio do executado, nos termos da Súmula 33 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de BANCO PAN S.A, oriunda de multas aplicadas pelo Procon Municipal, donde se extrai que o juízo monocrático declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, remetendo-o ao juízo da comarca de São Paulo, domicílio da parte executada, com supedâneo no art. 46, §5o, do CPC.

Nas razões recursais, a parte agravante
defende que não se trata de assunto afeto a direito real sobre bem móvel, logo, inaplicável a regra insculpida no art. 46, §5o, do CPC, sendo o juízo da Comarca de Alta Floresta competente para processar e julgar o presente executivo.

Sustenta
que a incompetência territorial, de natureza relativa, só poderia ser suscitada pelo réu, em sede de contestação, não podendo o magistrado reconhece-la de ofício como ocorrido.

Assevera que o magistrado
a quo
violou as regras de vedação à decisão surpresa, já que não oportunizou as partes de se manifestar quanto à suposta incompetência do juízo.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os autos retornem ao juízo da Comarca de Alta Floresta para seu regular processamento e julgamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob foi informada a desnecessária intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de BANCO PAN S.A, oriunda de multas aplicadas pelo Procon Municipal, donde se extrai que o juízo monocrático declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, remetendo-o ao juízo da comarca de São Paulo, domicílio da parte executada, com supedâneo no art. 46, §5o, do CPC.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se com relação ao reconhecimento da incompetência do Juízo da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a ação de execução fiscal decorrente de multa do Procon municipal.

Precipuamente, verifica-se que, de fato, a decisão proferida pelo juízo foi
ex officio
não oportunizando às partes litigantes se manifestar acerca do reconhecimento da incompetência do juízo, ferindo a regra insculpida no art. 10, do CPC, senão vejamos:

“Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Constata-se nítida a violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o juízo singular, de ofício, alterou o valor da causa, sem oportunizar às partes a oitiva sobre a questão 3. Cassada a sentença, restaram prejudicados os demais argumentos suscitados na peça recursal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-GO - Apelação (CPC): 01094503420168090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/06/2020)”.

Tendo o juízo singular, de ofício, declarado a sua incompetência para processar e julgar o feito executivo, sem oportunizar às partes se manifestar, ocorre a violação ao princípio da não surpresa.

Ademais, em relação ao reconhecimento da incompetência pelo juízo monocrático, vejamos o entendimento jurisprudencial correlato:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO EX OFFICIO PELO MAGISTRADO. SÚMULA N.33 DO STJ
. A INCOMPETÊNCIA SÓ PODE SER SUSCITADA PELA PARTE MEDIANTE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EM RAZÃO DISSO, A COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS AUTOS É DO JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CIVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA. DECISÃO MONOCRÁTICA INTELIGÊNCIA DO ART. 120, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATÓRIO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA tendo como suscitante o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA DE FAZENDA DA CAPITAL e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CIVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Estado do Pará Fazenda Pública contra GORRESEN & CIA LTDA., com domicílio fiscal em Ananindeua. Consta dos autos, que o Juízo de Direito da 4a Vara da Comarca de Ananindeua, às fls. 52, determinou a remessa dos autos à Comarca de Belém, aduzindo que o atual domicílio da Executada, localiza-se no Município de Belém, razão pela qual este é o foro competente para processar e julgar a ação. Redistribuído os autos, o Juízo de Direito da 6o Vara de Fazenda da Capital, às fls. 56/56, suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que, nos termos do art. 578 do CPC, a Fazenda Pública pode optar oa1 foro mais conveniente para a propositura da ação, in casu, o Fisco optou por ingressar com a ação na Comarca de Ananindeua, tendo o Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca se tornado prevento para conhecer da ação, razão pela qual este é o Juízo competente para atuar no feito. Distribuídos os autos (fls. 57), coube a mim a relatoria do feito em 11/10/2013 e em seguida remetido ao Ministério Público para a emissão de parecer, que opinou pela procedência do presente Conflito Negativo, para ser declarada a competência do Juízo de Direito da 4o Vara Cível de Ananindeua para processar e julgar o feito. É o relatório. DECIDO. Antes de analisar o presente destaco que irei decidi-lo monocraticamente com fundamento no parágrafo único do art. 120 do Código de Processo Civil. Acerca da possibilidade de fazê-lo colaciona a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni: Havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada (ou ainda do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça), o relator poderá decidir de plano o conflito, monocraticamente, racionalizando-se por aí a atividade judiciária. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3a Ed. Rev. Atual. e Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 175). No caso em questão, o artigo 578 do Código de Processo Civila2 estabelece como critério para definição do juízo competente para promoção de Execução Fiscal o foro do domicílio do devedor, in verbis: Art. 578 A execução fiscal (art. 585,VI) será proposta no foro do domicilio do réu; se não o tiver, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Parágrafo único: Na execução Fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o foro de qualquer um dos devedores, quando houver mais de um, ou o foro de qualquer dos domicílios do réu; a ação poderá ainda ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida o réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida deles se originar. Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em Ananindeua, foro no qual se situava a empresa executada quando da propositura da ação, portanto, nesse momento, determinou-se a competência, sendo irrelevante qualquer modificação superveniente no domicílio da Executada. Ademais, dispõe o art. 87 do CPC: Art. 87 - Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Ora,
tratando-se dea3 competência territorial estamos diante de uma competência relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ. Assim vejamos: Súmula no 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Neste sentido, é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA FORA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO, EX OFFÍCIO, PELO MAGISTRADO. SÚMULA N. 33 DO STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido, ao reconhecer a possibilidade de declinação pelo magistrado, ex ofício, de incompetência relativa - eis que a execução fiscal foi ajuizada fora do domicílio do devedor acabou por contrariar a orientação desta Corte sobre o tema. É que, nos termos da Súmula n. 33/STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Na hipótese de execução fiscal proposta fora do domicílio do devedor, compete exclusivamente ao executado se valer da exceção de incompetência para afastar a competência de Juízo relativamente incompetente. Nesse sentido: REsp 1.115.634/RS, DJe 19/08/2009; REsp n. 1.130.087/RS, DJe 31/08/2009.3. Recurso especial provido. (REsp 1206499 / SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ:21/10/2010).
a4 --------------------------------------------------------------------------------------------- "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARGÜIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A competência territorial, consagrada no princípio geral do foro do domicílio do réu, é relativa, determinando-se no momento em que a ação é proposta. 2. É vedado ao órgão julgador declarar, de ofício, a incompetência relativa (Súmula n.o 33 do STJ), que somente poderá ser reconhecida por meio de exceção oposta pelo réu/executado.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 6a Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, o suscitado". (CC 47.491/RJ, Conflito de Competência 2004/0171843-9, Min. Castro Meira, DJ 18/04/2005, p. 209). Ainda, em caso análogo, nos autos do Conflito de Competência no 2012.3.022522-4, 2012.3.022527-4, 2012.3.022518-3, 2012.3.022465-6 e 2012.3.022509-2 de minha lavra, julgado na data de 24/04/2013, esta Corte de Justiça, assim, se pronunciou: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO EX OFFICIO PELO MAGISTRADO. SÚMULA N.33 DO STJ. A INCOMPETÊNCIA SÓ PODE SER SUSCITADA PELA PARTE MEDIANTE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EM RAZÃO DISSO, A COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS AUTOS É DO JUÍZO DE DIREITO DAa5 4a VARA CIVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA. DECISÃO UNÂNIME. Aliás, essa matéria já foi objeto de apreciação desta Corte: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA EX OFFÍCIO. INADMISSIBILIDADE.SÚMULA No. 33 DO STJ. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. I -
A competência quando determinada pelo território como é no caso das ações de execuções fiscais é relativa, e, assim, trata-se de regra de competência flexível, podendo-se propor a ação em comarca diversa daquela do domicilio do executado
. II- Segundo a inteligência da Súmula no. 33 do STJ, a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo julgador, dependendo, portanto, de requerimento da parte interessada. III- Conflito conhecido, declarando competente para o feito a 4a Vara Cível da Comarca de Ananindeua. (CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, PROCESSO No. 2012.3.017366-3, Rel. Desa. DAHIL PARAENSE DE SOUZA. DJ:26/09/2012). ------------------------------------------------------------------------------- EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 578 DO CPC. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL, PORTANTO RELATIVA. A INCOMPETÊNCIA RELATIVA DEVE SER ARGUIDA PELO EXECUTADO Ea6 NÃO EX-OFÍCIO PELO JUIZ A QUO'. 1- O art. 578 do CPC determina que
a execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do réu, restando claro que se trata de competência territorial e, portanto, relativa, que somente pode ser derrogada mediante incidente processual instaurado pelo executado e não ex ofício pelo magistrado de primeiro grau
. 2- Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Ananindeua. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA, ACÓRDÃO No 115879, Rel Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. DJ: 25/01/2013). ------------------------------------------------------------------------------ EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 578 DO CPC. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL, PORTANTO RELATIVA. A INCOMPETÊNCIA RELATIVA DEVE SER ARGUIDA PELO EXECUTADO E NÃO EX-OFÍCIO PELO JUIZ A QUO'. 1- O art. 578 do CPC determina que a execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do réu, restando claro que se trata de competência territorial e, portanto, relativa, que somente pode ser derrogada mediante incidente processual instaurado pelo executado e não ex ofício pelo magistrado de primeiro grau. 2- Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Ananindeua. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA, ACÓRDÃO No 115878, Rel Desa.a7 CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. DJ: 25/01/2013). Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do art. 120 CPC declaro competente o Juízo Suscitante da 4o Vara Cível de Ananindeua para processar e julgar o feito. À Secretaria para as devidas providências, observando-se, nesse sentido, o disposto no art. 122, parágrafo único, da legislação processual. Belém (PA), 17 de fevereiro de 2014. DESA. MARNEIDE MERABET RELATORA (TJ-PA - CC: 00042409120058140006 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 18/02/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 18/02/2014)”. (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para cassar a decisão que declarou a incompetência do Juízo da Comarca de Alta Floresta e, por conseguinte, determino o regular prosseguimento da Execução Fiscal perante àquele juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020